Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-19.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013592-19.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 095.652.411-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EWERTON WINICIUS BARBOSA STRECK - CPF: 033.548.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY CRISTINY MIRANDA ROCHA - CPF: 061.998.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA MODA VERÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013592-19.2022.8.11.0042

APELANTE: LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – INVIABILIDADE – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
–
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Incabível o reconhecimento do roubo na sua modalidade tentada quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a teoria da
apprehensio
ou da
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de roubo, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído. Exegese da Súmula 582/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013592-19.2022.8.11.0042

APELANTE: LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, §2º II e 2º-A, I, do CP.

A Defensoria Pública requer reconhecimento do crime na forma tentada, na fração máxima, argumentando, em síntese, que
“a voz de prisão foi dada antes que o apelante pudesse até mesmo sair da loja com os pertences que havia separado”
.

Em contrarrazões, Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013592-19.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“na data de 09 de setembro de 2022, por volta das 18h14min, no interior da empresa vítima, loja Moda Verão, situada no Bairro Primeiro de Março, em Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes (coautor não identificado), previamente ajustados e com divisão de tarefas,
subtraído para si, R$ 394,00 (trezentos e noventa quatro reais), 60 (sessenta) frascos de perfumes de diversas marcas, diversas peças de roupas e um par óculos de sol novo
.”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime de roubo consumado, nestes termos:

“Em juízo, a testemunha IZABELLY CRISTINY MIRANDA ROCHA, gerente da loja, esclareceu não ter sido levado nenhum pertence seu no dia dos fatos em razão da polícia ter chegado a tempo.

Contou que no dia dos fatos estava ela e mais três funcionários na loja, sendo dois vendedores e uma operadora de caixa, quando entraram dois assaltantes na loja, vindo um deles a ir em direção ao caixa enquanto o outro permaneceu ao lado dos dois vendedores que estavam na porta.

Em seguida, o assaltante que teria ido em direção ao caixa sacou a arma e apontou para a operadora de caixa que estava gestante, exigido que ela e a declarante colocassem a mão na cabeça e entrassem no provador, fazendo com que ambas travarem, momento em que o outro assaltante se aproximou com a arma apontada nas costas de uma funcionária e exigiu novamente que todos fossem para o provador.

Posteriormente, um dos assaltantes puxou a operadora de caixa que estava gestante para ajudá-los a colocar as coisas na sacola, momento em que a declarante informou que ela estava gestante e pediu que a deixassem quieta, ocasião em que a deixaram de lado e puxaram a declarante para ajudá-los.

Mencionou que um dos assaltantes foi até o caixa para pegar o dinheiro enquanto o outro teria fica na companhia da declarante, ordenando que ela colocasse as roupas dentro da sacola, de forma muito agressiva e ao mesmo tempo a ameaçando caso não fosse rápida.

Nesse interim, disse ter entrado uma cliente com um bebê na loja, e nessa ocasião o assaltante que estava em sua companhia foi em direção à cliente e a conduziu até o caixa, vindo depois a trancá-la dentro do provador com os outros.

Questionada se os dois assaltantes estavam agressivos, ou se um deles estava mais que o outro, disse que um deles estava mais agressivo que o outro.

Indagada se o assaltante que abordou a operadora de caixa que estava grávida e depois a cliente com a criança teria sido a mesma pessoa que foi presa, esclareceu que quem abordou a cliente com a criança foi o assaltante que não conseguiram prender e já a grávida foi abordada pela pessoa presa.

Confirmou que os assaltantes deixaram as pessoas trancadas no provador.

Perguntado o que os assaltantes subtraíram da loja, disse que roupas de marca, óculos, perfumes, além de quase todo os perfumes existentes da loja, tudo isso colocado dentro das sacolas.

Segundo a testemunha, as câmeras da loja eram monitoradas por terceiros, e ao perceberem que havia pessoa desconhecida mexendo no caixa, logo suspeitaram que se tratava de um assalto e chamaram a polícia, a qual conseguiu chegar a tempo de visualizar os assaltantes saindo do estabelecimento, sendo que apenas um deles foi exitoso na fuga.

Ao ser questionada se todos os bens foram recuperados, afirmou positivamente, declarando que a maioria das mercadorias estavam junto com o assaltante preso enquanto as sacolas com as demais coisas subtraídas foram largadas pelo outro assaltante antes dele foragir.

Indagada se recordava das características da pessoa que a assaltou e foi presa, disse que sim, declarando que ele era moreno e que usava uma blusa do flamengo, não se recordando neste momento se ele estava de boné.

Confirmou que as roupas, perfumes e o dinheiro da empresa foram encontrados com a pessoa presa pela polícia. Além desses objetos, ainda encontraram dinheiro e o celular de uma cliente no bolso desse assaltante.

Afirmou que os dois assaltantes estavam portando arma de fogo, e que estas pareciam ser um revólver.

Questionada de quantos meses a funcionária gestante se encontrava no momento do fato, disse que a funcionária Suellen estava de quatro ou cinco meses na época.

Por fim, ao ser indagado se o provador de roupas trancava por dentro ou por fora, disse que era trancado por dentro, mencionando que após a prisão de um dos assaltantes a polícia foi até o provador e avisou para que os funcionários abrissem a porta e saíssem de lá.

Ao ser inquirido judicialmente, a testemunha policial ALEX CARVALHO DA SILVA MACHADO disse que na ocasião foi radiado via CIOSP o comunicado de que havia dois indivíduos praticando roubo à mão armada na loja Moda Versão. Imediatamente se deslocou para o local, ocasião em que visualizou um dos assaltantes com duas bolsas ao lado de uma motocicleta vermelha, sendo realizada a abordagem nele, o qual soltou a sacola, e com quem foi localizado durante a revista um simulacro de arma de fogo na sua cintura.

Questionado se no momento em que o acusado foi visualizado ele estava saindo da loja ou ainda se encontrava em seu interior, afirmou que o acusado estava saindo da loja.

Negou ter visualizado o comparsa do acusado, mencionando que segundo informações recebidas pelo próprio acusado, o seu parceiro teria se evadido do local e deixado ele para trás ao avistar a viatura da polícia.

A testemunha não soube informar se o comparsa levou alguma coisa da loja, mas declarou que de acordo com a informação repassada pelo acusado o seu parceiro não teria chegado de levar nada, e que apenas ele estaria com as sacolas.

Perguntado se visualizou as imagens e se foi possível ver nelas os dois assaltantes armados, afirmou positivamente, declarando que a arma que o parceiro do acusado portava aparentava ser um revólver.

Ao ser questionado sobre o lugar exato em que o acusado se encontrava quando visto pela guarnição e sobre o local em que a moto estava parada, disse que ele estava do lado de fora ao lado da motocicleta com as sacolas nas mãos, e que a moto se encontrava em cima da calçada próximo da porta de entrada do referido estabelecimento.

Negou que o comparsa do acusado tivesse largado as mercadorias e depois foragido do local, pois este apenas deixou a moto e depois fugiu a pé, e que o assaltante detido era quem estava com as sacolas nas mãos.

Por fim, disse que acusado confirmou para a guarnição que o seu parceiro estava portando uma arma de fogo verdadeira.

A testemunha policial militar EWERTON WINICIUS BARBOSA STRECK, quando inquirida judicialmente, disse ter sido radiado a informação de que alguém teria visualizado uma movimentação diferente na loja. E que ao se deslocarem para o local visualizou o acusado na porta da loja, com as mercadorias e uma bolsa, e que o comparsa dele já havia evadido do local quando a guarnição chegou.

Segundo a testemunha, na posse do acusado foi encontrado cerca de seis bolsas bem grandes da loja e um simulacro na cintura.

Questionado se chegou de visualizar o comparsa correndo, afirmou negativamente, declarando ter visto ele posteriormente pelas câmeras de segurança, o qual teria foragido cerca de 20 segundos após a chegada da polícia. E que pelo fato dele estar vestindo uma roupa de obra, passou despercebido no fluxo de pessoas que haviam no local nesse horário.

Perguntado se nas imagens davam para constatar que a pessoa presa se tratava de um dos assaltantes, afirmou positivamente. Indagado se recordava de alguma funcionária da loja que foi vítima de ameaça e estava gestante, disse não se recordar no momento.

Ao ser questionado para ser um pouco mais específico quanto ao local em que o acusado foi encontrado, disse que ele estava na porta do estabelecimento, em processo de saída, próximo do tapete de entrada e a moto estava bem na porta do estabelecimento.

Indagado se tudo que teria sido recolhido de dentro da loja foi restituído para a empresa, afirmou positivamente, declarando que o assaltante preso foi deixado para trás pelo comparsa com todas as mercadorias subtraídas e que o outro provavelmente seria o responsável em pilotar a motocicleta. Confirmou que era o acusado quem portava um simulacro.

Por fim disse que ao indagar o acusado se ambas as armas utilizadas no crime se tratavam de simulacro, afirmou que apenas ele portava um simulacro e que o seu parceiro fazia uso de um revólver.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO confessou o crime atribuído a si na denúncia, declarando tê-lo praticado na companhia de neguinho, bem como que portavam um simulacro de arma fogo e uma arma de fogo.

Disse o interrogado que decidiu praticar o crime por questões financeiras, planejando o assalto com neguinho, vindo em seguida a montar na garupa da moto de seu parceiro e se deslocarem até a loja. Esclareceu que ao adentrarem no estabelecimento vítima seu comparsa neguinho fez os funcionários de reféns enquanto o acusado se dirigiu ao caixa para pegar o dinheiro, em seguida o interrogado passou a recolher os produtos da loja. Seu parceiro logo em seguida saiu atrás da moto para dar a fuga e nesse interim teria visto o reflexo da viatura, ocasião em que abandonou a moto e saiu correndo. Fez saber que estava dentro da loja quando foi abordado pela polícia. Informou haver colocado as mercadorias pessoalmente subtraídas numa sacola, que acabou deixando no chão da porta do estabelecimento assim que visualizou a polícia, vindo em seguida se render. Questionado se dentro de seu bolso foi encontrado celular e dinheiro do caixa, negou que tivesse subtraído celular e colocado dentro do bolso, afirmando apenas ter colocado o dinheiro do caixa no seu bolso. Indagado se o simulacro era de sua propriedade, afirmou negativamente, declarando que era de seu parceiro. Confirmou que o comparsa neguinho estava portando uma arma de fogo, tipo revólver.

Perguntado ao interrogado sobre quem mandou os funcionários da empresa vítima ficarem no provador, disse que foi o comparsa neguinho ficou responsável em colocar as pessoas no provador enquanto o acusado ia até o caixa pegar o dinheiro e as mercadorias do estabelecimento.

Questionado se tinha percebido que uma das funcionárias estava grávida, disse que não, declarando não ter ficado com os funcionários. Ao ser indagado sobre quais objetos subtraídos foram encontrados na sua posse, disse que foram apreendidas as bolsas com as mercadorias da loja, o dinheiro e o simulacro.

Negou que o seu comparsa tivesse levado algum pertence da empresa vítima, declarando ter se responsabilizado em pegar as coisas e arrumá-las nas sacolas enquanto o seu comparsa foi buscar a moto para fugirem juntos do local.

Por fim, disse que a sua intenção era vender as mercadorias para ajudar a sua mãe pagar uma dívida e também comprar o remédio de seu irmão especial.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

De se consignar preambularmente que o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse da coisa subtraída, não importando se o delinquente teve ou não a posse tranquila da res furtiva, sendo suficiente para a consumação do crime que os bens sejam retirados da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça
.

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPÍRITO SANTO, seja pelo fato de se tratar de réu confesso, como também diante das provas amealhadas ao feito, mormente as declarações da funcionária da loja e das testemunhas policiais, todos ratificados em juízo.

Em especial, podemos citar o teor da inquirição judicial da
testemunha policial EWERTON WINICIUS BARBOSA STRECK, o qual foi claro em dizer que o acusado foi visualizado pela guarnição na porta da loja, em processo de saída, carregando as mercadorias em várias sacolas
.

Corroborando a fala da testemunha policial militar acima, temos a declaração da testemunha
IZABELLY CRISTINY MIRANDA ROCHA, a qual informou que na posse do assaltante preso foi encontrado dinheiro, roupas e perfumes pertencentes à loja, como também dinheiro e celular de uma cliente encontrados no bolso dele
.

Somado a isso,
temos a própria confissão do acusado, o qual confessa ter subtraído dinheiro do caixa e vários produtos da loja, colocados em várias sacolas, sendo surpreendido com a chegada da polícia quando se preparava para sair do estabelecimento com as sacolas em suas mãos, ocasião em que colocou as referidas sacolas no chão da porta do estabelecimento e posteriormente se rendeu
.

Diante disso, constatamos que a ação criminosa não foi interrompida por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

Pelo contrário,
após ter feito o recolhimento do dinheiro que estava dentro do caixa, bem como das mercadorias à venda no estabelecimento vítima, as colocou em várias sacolas, estando em processo de saída da loja quando foi abordado e preso pela polícia
.

Com efeito, de acordo com a Teoria da Amotio, adotada não só pelo nosso e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com também pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, se tornando o agente seu possuidor, ainda que não seja de forma mansa e pacífica e sob a vigilância da vítima
.”

Não obstante a irresignação da defesa, o roubo se consumou quando houve a inversão da posse dos bens subtraídos.

O fato de o apelante ter sido preso enquanto saía do estabelecimento comercial não autoriza o reconhecimento da tentativa, pois o crime já havia se consumado quando da retirada do dinheiro do caixa e das mercadorias da esfera de disponibilidade da vítima.

Para a consumação do crime de roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, tampouco necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, a inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

É o que preconiza a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, conforme entendimento sumulado pelo STJ,
in verbis
:

“Súmula 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Colaciono ainda os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).”
[1]

‘A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). Se comprovada a efetiva inversão da posse de bens das vítimas, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelo apelante, afigura-se “incabível falar-se em roubo na modalidade tentada” (TJMT, AP N.U 0002353-28.2016.8.11.0080).”
[2]

Assim, é inconteste a consumação do delito de roubo, visto que existiu a inversão da posse dos bens, ainda que, logo depois, o réu tenha sido detido pela polícia militar na porta do estabelecimento comercial.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 06/10/2023.

[2]
TJMT, Ap. nº 1027187-76.2020.8.11.0003, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 31/01/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023